Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715901-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação em que contende com JOSÉ HUMBERTO MOREIRA, que manteve o benefício da gratuidade da justiça ao agravado. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, hipóteses distintas à trazida pelo agravante. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de junho de 2020 15:08:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator